Tribunal: TJES
Processo: 5000293-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MATOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, nos autos do processo nº 5000293-12.2025.8.08.0000. O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O impetrante sustenta excesso de prazo na persecução penal e ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, requerendo a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando a necessidade da medida cautelar e a existência de fundamentos idôneos; e (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo na tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A presença dos requisitos do art. 312 do CPP autoriza a prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas (117 pinos de cocaína e 39 papelotes de crack), associada a outros elementos que evidenciam a prática do tráfico.

4-Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais para sua decretação.

5- A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade da fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta e na quantidade de droga apreendida para justificar a custódia cautelar (RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

6- O alegado excesso de prazo não se configura, pois o processo tramita regularmente, já tendo ocorrido a audiência de instrução e julgamento, encontrando-se na fase de juntada do laudo definitivo para posterior apresentação das alegações finais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A prisão preventiva é justificada quando há elementos concretos que indicam a necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.

2- A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3- O excesso de prazo não se configura quando a tramitação processual ocorre de forma regular, sem paralisações indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
LEONARDO MATOS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
nos autos do processo nº 5000293-12.2025.8.08.0000 no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da persecução penal, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12131238).

Liminar indeferida (id. 12170972).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12247012).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
LEONARDO MATOS DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
nos autos do processo nº 5000293-12.2025.8.08.0000 no qual foi denunciado pela prática do crime do arts. 33 caput da Lei 11.343/06.

O impetrante sustenta excesso de prazo na conclusão da persecução penal, bem como ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 12131238).

Liminar indeferida (id. 12170972).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12247012).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

De acordo com a denúncia,
“ (..)no dia 08 de março de 2024, por volta das 18h56min, na Rua Goiabeira, Santo Amaro, Conceição da Barra/ES, LEONARDO MATOS DE OLIVEIRA foi flagrado trazendo consigo drogas destinadas ao comércio de entorpecentes. Nas circunstâncias de tempo e local descritas, durante patrulhamento, os policiais receberam informações de populares acerca da existência do tráfico de drogas nas proximidades da escola “Astrogildo Carneiro Setúbal”, no bairro Santo Amaro. Na localidade, foi visualizado o denunciado, possuindo as características indicadas pelos cidadãos e no lugar em que haviam declarado, localidade já conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes. Ao notar a presença dos policiais, o imputado demonstrou imenso desconforto e apreensão, tendo iniciado a evasão, momento em que os militares realizaram a abordagem, encontrando com ele relevante quantidade de drogas, sendo elas: 117 (cento e dezessete) pinos de cocaína, 39 (trinta e nove) papelotes de crack, além de 01 (uma) touca ninja, 01 (um) celular e R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais em espécie (...)”.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao decretar a prisão, o magistrado consignou que
“ a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, considerando a elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como bem como outros materiais que evidenciam a prática do crime imputado ao autuado”.
Ao manter a prisão, o magistrado ressaltou a inexistência de alteração da situação fática.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a quantidade e natureza da droga apreendida (117 pinos de cocaína e 39 papelotes de crack).

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Também não vislumbro o alegado excesso de prazo já que o processo está tramitando de forma regular, sem pausas injustificadas. Além do mais, já houve a realização de audiência de instrução e julgamento, estando o processo aguardando a juntada do laudo definitivo para, em seguida, serem apresentadas as alegações finais.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.